Tribunal: TJDFT
Processo: 0708283-09.2017.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 0708283-09.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME EXECUTADO: FORTIUM - EDITORA E TREINAMENTO LTDA DESPACHO Ante o noticiado no id 35561296 – recuperação judicial da devedora -, concedo o prazo de 30 dias para a credora verificar a inclusão do seu crédito naquela demanda. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 23/06/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator